Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NÃO OFERECIMENTO DE MATÉRIAS À CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz a consumidora que, desde 2017, enfrenta inconsistências nos registros da IES, que não a reconhece como aluna matriculada. No segundo semestre de 2019, a faculdade teria oferecido somente duas disciplinas das sete necessárias à conclusão do curso de jornalismo, a despeito do pagamento regular de todas as disciplinas da grade. Em razão disso, teria atrasado a conclusão do curso em um semestre. Pugna pela reparação por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a IES aduz que a requerente não concluiu o curso no segundo semestre de 2019, porquanto teria sido reprovada em três das cinco disciplinas do último período.
III. Recurso interposto pela instituição de ensino contra a sentença de parcial procedência: condenação à regularização da matrícula, oferta de todas as disciplinas à conclusão do curso e danos morais.
IV. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da IES (CDC, art. 14).
V. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (não oferecimento de todas as matérias necessárias à conclusão do curso superior de jornalismo), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (histórico escolar com a indicação de matérias faltantes – ID 21261968; requerimento administrativo à resolução da controvérsia – ID 21262161; mensagem de ex-coordenador do curso, em que afirma que as matérias teriam sido disponibilizadas pelo sistema da IES de São Paulo, e que não teria mais acesso para inserir ou retirar matérias – ID 21262166, p. 1).
VI. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revela-se insuficiente a alegação de que a requerente teria sido reprovada nas aludidas matérias, na medida em que não comprova a regularidade sistêmica ao oferecimento tempestivo de matrícula à aluna ou sequer os termos em que teria ocorrido a alegada reprovação. No ponto, insuficiente a juntada de meras telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela instituição de ensino, notadamente diante das mensagens entre os alunos e a instituição de ensino, em que se relatam problemas de indevido lançamento de “reprovação” em matérias sequer cursadas, bem como as dificuldades para lançamento de notas nas matérias efetivamente cursadas (aluna constaria como “não matriculada”).
VII. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da requerente (que retardou a conclusão do curso em um semestre, sem bolsa de estudos, com gastos de rematrícula e desgaste emocional), a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186) proporcionalmente fixados (R$ 2.000,00 – valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso). No mesmo sentido, os precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 635843, e 2a Turma Recursal, acórdão 1194223.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).